Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-45.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008461-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN VICTOR CAMPOS - CPF: 035.526.691-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA BRANDAO - CPF: 009.947.211-29 (TESTEMUNHA), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Flagrante preparado. Inocorrência. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, por tráfico privilegiado visando as nulidades das provas por ocorrência do flagrante preparado e, por conseguinte, a absolvição.

II. Questão em discussão

Caracterização de flagrante preparado.

III. Razões de decidir

1. “
Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.o 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão
.” (TJMT, AP no 0005689-98.2019.8.11.0059)

2. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coesa e harmônica, são dotados de fé pública e não se revelam contaminados por qualquer indício de parcialidade ou desvio funcional, sendo válidos como meio de prova aptos à condenação.

3. Não se mostra aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante, sopesada a condenação definitiva por tráfico de drogas
,
nos termos do art. 28-A, § 2o II, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não configura flagrante preparado a atuação policial que se limita a aguardar o momento oportuno da prisão do suspeito em posse de entorpecentes para fins de tráfico.

2. A prova testemunhal prestada por agentes públicos, ausente qualquer mácula de parcialidade, afigura-se idônea à manutenção da sentença condenatória.

3. A versão isolada e não corroborada do réu não se mostra suficiente para infirmar a regularidade da atuação policial nem a robustez do conjunto probatório.

4. A existência de condenação definitiva impede a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2o II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 386, III, e 593, I; CP, arts. 44 e 59; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, HC 214.235/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.05.2014; STJ, AgRg no HC 684.229/MS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no HC 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.05.2024; TJMT, AP n. 0005689-98.2019.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008461-45.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): ALAN VICTOR CAMPOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALAN VICTOR CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1008461-45.2020.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID
321112488).

O apelante suscita a nulidade das apreensões sob assertiva de que
“a conduta foi previamente induzida e controlada pela própria polícia, que criou uma situação artificial”
, a caracterizar o flagrante preparado.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade alegada e, por conseguinte, absolvido.

Prequestiona o art. 5o, LVI, da CF; o art. 386, III, do CPP e a Súmula 145 do STF (ID

321112498).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 323099879).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06) – Alegação de nulidade por flagrante preparado – Inocorrência – Versão do apelante isolada e inverossímil – Ausência de qualquer elemento de corroboração – Testemunha de defesa não confirma os fatos alegados – Depoimentos policiais firmes, coesos e compatíveis com o restante do conjunto probatório – Laudo de exame de corpo de delito que afasta suposta coação física – Inexistência de mácula na origem da prova – Conjunto probatório robusto e idôneo a sustentar a condenação – Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325324378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 01h20min, em via pública, qual seja, Rua Todos os Santos, Bairro Vila Irene, neste Município de Cáceres/MT, ALAN VICTOR CAMPOS, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 14 (quatorze) invólucros de cocaína, totalizando 59,63g (cinquenta e nove gramas e sessenta e três centigramas), bem como 2 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 29,15g (vinte e nove gramas e quinze centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora supracitados policiais militares faziam patrulhamento ostensivo pelo Bairro Vila Irene, local de grande incidência de tráfico de drogas, oportunidade em que visualizaram o denunciado em fundada suspeita, transitando pela rua em comento em posse de uma mochila.

Infere-se que os militares abordaram ALAN, sendo que em busca pessoal foram localizadas na bolsa que o increpado trazia consigo a quantidade de droga acima mencionada, além de uma porção grande de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em notas trocadas. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALAN VICTOR CAMPOS como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
[...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID 321112066)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Preliminarmente, a Defesa sustenta a nulidade absoluta do processo, alegando violação à garantia constitucional do devido processo legal, diante de um flagrante supostamente preparado por policiais militares. Segundo o acusado, ele recebeu mensagens de uma pessoa interessada em adquirir drogas, e, por ser usuário, tentou intermediar a entrega, vindo a descobrir posteriormente que se tratava, na verdade, de policiais se passando por terceiros, utilizando um celular em seu poder para induzi-lo à prática criminosa.

Não vislumbro flagrante preparado suscitado pela Defesa do réu, uma vez que os policias apenas aguardaram o momento oportuno de realizar a prisão “[...] quanto à alegação de flagrante preparado, a Corte de origem concluiu pela inexistência de indução ou instigação policial, tratando-se de flagrante esperado, situação em que os policiais apenas monitoram a execução de um delito previamente ajustado entre o réu e o usuário [...]”(STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, é de núcleo variado (ou tipo misto alternativo), ou seja, a prática de qualquer um dos verbos do tipo penal já configura o delito, independentemente da ocorrência da venda em si. Desse modo, mesmo que a negociação da droga tenha sido iniciada por um policial disfarçado, a prática de atos como "guardar", "trazer consigo", "transportar" ou "entregar" já constitui crime consumado.

Portanto, ainda que o agente público tenha feito contato com o acusado simulando uma compra, não se trata de flagrante preparado, mas sim de flagrante legítimo decorrente da prática de outros núcleos típicos do crime. A posse da droga com finalidade de comercialização, anterior à abordagem, já é suficiente para caracterizar o flagrante, sendo desnecessário que a venda se concretize ou que o flagrante ocorra no exato momento da transação.

Soma-se a isso o fato de que o réu confessou em juízo a prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que ao receber a mensagem, realizou uma “ponte” ao levar a droga para Vanderson Soares da Silva Deluque. Portanto, a consumação independe da efetiva concretização da entrega ao comprador. Basta que o agente esteja em poder da substância com finalidade de tráfico, ou que esteja transportando ou armazenando o entorpecente para esse fim.

Logo, AFASTO a tese preliminar defensiva de flagrante preparado. [...]

Feito isso, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas, na hipótese, pode ser comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 49567576), do Laudo Pericial no 400.2.04.2020.010563-01 e do Relatório de Extração de Dados do aparelho celular (Id. 161019373) .

Ambos os testes periciais, registre-se, apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína e “[...] canabinoides, dentre eles o “THC” (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA) [...]”, nas alíquotas submetidas a exame (Id. 46409939, fls. 73 a 76 ).

O relatório técnico dos dados extraídos do aparelho celular do réu, tem como objetivo analisar à localização das ERBs (Estação Rádio Base), azimute e registro de chamadas do réu, entre o período de 21h do dia 22/09/2020 às 03h30 do dia 23/09/2020.

As análises dos azimutes, aliadas à localização das ERBs e aos registros de chamadas recebidas, oferecem uma visão precisa da movimentação do investigado. O detalhamento dos azimutes e das posições específicas das ERBs contribui para identificar as direções de deslocamento, permitindo não apenas confirmar a presença do investigado nas imediações das antenas, mas também esclarecer as possíveis rotas percorridas durante o período em apuração. Assim, chegou-se a conclusão "[...] essa região apresenta que a área que o investigado Alan Victor Campos estava inicialmente às ligações recebidas ou não atendidas demonstra a região no bairro Vila Irene, nesta cidade, não podendo delimitar sua localização exata [...]". Portanto, conforme se aduz do Relatório de Extração de dados, o réu estava na região do Bairro Vila Irene no momento da sua abordagem, consoante o Boletim de Ocorrência n° 2020.227690 (Id. 46409939).

Há também, em consonância com a confissão espontânea em juízo, provas suficientes de autoria do fato criminoso imputado ao acusado, ou seja, de que trazia consigo drogas destinadas à traficância. [...]

Logo, julgo procedente o pedido inicial a fim de CONDENAR Alan Victor Campos como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) [...]

FIXO, pois, pena-base do delito no mínimo legal, isto é, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que MANTENHO a pena intermediária em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Vale lembrar que a “ incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do STJ).

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Mas aplica-se à hipótese,

redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por essa razão, admitida a fração de 2/3, FIXO a pena definitiva em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e dezesseis dias-multa, quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime aberto para o início do cumprimento da pena de um ano e oito meses de reclusão (art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o, do CP). [...]

Substituição por restritivas de direitos e SURSIS

Considerando-se o quantum fixado, a primariedade do réu e a ausência de circunstância judicial desfavorável SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (incisos I, II e III do art. 44 do CP). [...]”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juiz de Direito - ID 321112488)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 73.3.2020.14479 (ID 321112052 - fl. 4) e Laudo Pericial no 400.2.04.2020.010563-01 (ID 321112052 - fls. 30/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo da Silva Brandão, policial militar (ID
321112052 - fl. 6
) e ALAN VICTOR CAMPOS, apelante (ID
321112052 - fls. 9/10
).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Kristian Batista Maia, Rodrigo da Silva Brandão e Waisteim Jose Lino Muniz de Farias, da testemunha Vanderson Soares da Silva Deluque, do informante Willian Renato Campos (irmão do apelante) e o interrogatório de ALAN VICTOR CAMPOS, apelante (Relatório Mídias - ID 321112438).

No caso, os policiais militares [Kristian Batista Maia, Rodrigo da Silva Brandão e Waisteim Jose Lino Muniz de Farias] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 14 (quatorze) porções de cocaína com peso de 59,63g (cinquenta e nove gramas e sessenta e três centigramas), duas porções de maconha, com massa de 29,15g (vinte e nove gramas e quinze centigramas), ácido bórico, uma balança de precisão e a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie, no dia 23.9.2020, por volta das 1h20min, em via pública, à rua Todos os Santos, bairro Vila Irene, Cáceres/MT (
Termo de Exibição e Apreensão no 73.3.2020.14479 - ID 321112052 - fl. 4).

Essas narrativas são convergentes e revelam que, em rondas, os agentes visualizaram o apelante em posse de uma mochila e, ao realizar a abordagem, localizaram os entorpecentes (ID
321112052 - fl. 6
e Relatório Mídias - ID 321112438).

Como bem consignado pela i. PGJ,
“a tese defensiva de ocorrência de flagrante preparado não encontra qualquer respaldo nos elementos constantes dos autos, amparando-se exclusivamente na versão apresentada pelo próprio apelante durante seu interrogatório judicial. Trata-se, pois, de narrativa isolada, que não se sustenta diante do robusto acervo probatório, nem tampouco se harmoniza com a lógica dos fatos apurados no curso da persecução penal”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325324378).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
o flagrante preparado apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante
” (STJ, HC no 214.235/SP – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 30.5.2014).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.o 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão
.” (AP no 0005689-98.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2021)

Noutro giro, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas.

Consequentemente, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

De todo modo, a dosimetria não exige reparo por este e. Tribunal porque o Juízo Singular fixou a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Ressalta-se que não se mostra aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante, sopesada a posterior condenação definitiva por tráfico de drogas [
Ação Penal no 1013575-46.2023.8.11.0042],
nos termos do art. 28-A, § 2o II, do CPP
.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025